Tribunal: TJBA
Processo: 8066915-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066915-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JACIEL ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): ANA ANGELICA LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PATIOS NORDESTE SPE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM COM PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PESSOA FÍSICA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. RENDA MÉDIA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 8020852-71.2025.8.05.0080, em trâmite na 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, ajuizado por JACIEL ALMEIDA DA SILVA em face de PATIOS NORDESTE SPE LTDA e outros, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, afastando-se a decisão que indeferiu o pedido e determinou o parcelamento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Judiciário àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório constante dos autos. 5. Os documentos juntados pelo agravante, especialmente a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, demonstram renda média mensal inferior a três salários mínimos. 6. A condição de trabalhador autônomo, sem renda fixa, aliada à existência de obrigação alimentar regularmente parcelada, reforça a situação de hipossuficiência econômica alegada. 7. A jurisprudência deste Tribunal adota, de forma reiterada, o parâmetro de renda inferior a três salários mínimos como indicativo suficiente de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça. 8. Inexistem elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; TJ-BA, AI nº 8008337-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, DJe 19.05.2021; TJ-BA, AI nº 8016468-87.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, DJe 14.10.2020; TJ-BA, AI nº 8009693-22.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, DJe 07.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066915-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JACIEL ALMEIDA DA SILVA e como agravada PATIOS NORDESTE SPE LTDA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11